Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Pena. Redução abaixo do mínimo legal. Multa. Critérios.

1 - Provado que crime de roubo foi cometido em concurso de agentes, incide a causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do CP.

2 - Circunstâncias atenuantes não conduzem à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

3 - O cálculo da pena de multa deve considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.

4 - Apelação provida em parte.